Tribunal: TJDFT
Processo: 0729105-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. STJ. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PRIMEIRA FASE. HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tem interesse processual o apelante que requer provimento que foi acolhido na sentença recorrida. No caso em análise, o apelante requer o reconhecimento da atenuante genérica relativa à confissão espontânea, porém o juízo sentenciante a reconheceu e a levou em consideração na dosimetria da pena. Não conhecido em parte.
2. O réu reincidente e com maus antecedentes não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4a do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) nem aos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da suspensão condicional da pena.
3. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação.
4. Conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou parcial provimento ao recurso para, reformando a respeitável sentença, readequar a dosimetria ao posicionamento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça e reduzir a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 666 dias-multa, à razão do mínimo legal.
5. A alteração legislativa efetuada nas Leis n.o 8.072/90 e 7.210/84 (Lei de Execução Penal), por meio do Pacote Anticrime (Lei n.o 13.964/19), não teve o condão de afastar o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas.
6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.